Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-47.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000731-47.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA LIDIA DE SOUZA - CPF: 696.835.221-49 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANA LIDIA DE SOUZA - CPF: 696.835.221-49 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No
0000731-47.2020.8.11.0055

APELANTE(S):

ANA LIDIA DE SOUZA

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ANA LIDIA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP –

RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Havendo o advogado sido constituído pela parte autora para representá-la, possui legitimidade concorrente para discutir os honorários advocatícios fixados.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, ainda que seja a própria vítima, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
ANA LIDIA DE SOUZA
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice oficial do INPC a partir da data do sinistro (26/04/2019)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8, do CPC/15.

Recurso de
ANA LIDIA DE SOUZA:

Em suas razões recursais,
sustenta a parte autora, ora apelante, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, por representar o valor ínfimo de menos de R$90,00 (noventa reais).

Assim, requer a majoração dos honorários advocatícios, levando-se em consideração que se trata de verba alimentar e de remuneração, devendo ser observado todo o trabalho desenvolvido durante aproximadamente 16 (dezesseis) meses pelo causídico.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo não conhecimento do recurso, porquanto a legitimidade recursal é exclusiva do advogado. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

(ID. 102982218 – pg. 183/189).

Recurso da seguradora - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Em suas razões recursais, a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações em 24/06/2019.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (ID. 102982218 – pg. 178/182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora,
ANA LIDIA DE SOUZA,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 26/4/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE

Em contrarrazões, sustenta a seguradora que o recurso não deve ser conhecido porquanto a legitimidade recursal é exclusiva do advogado.

Contudo, tenho que os argumentos não prosperam.

Isto porque, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade
concorrente
com o patrono para intentar a
majoração
dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO
. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a
majoração
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..)
(REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original)

Logo, havendo o advogado sido constituído pela parte autora para representa-la, possui legitimidade concorrente para discutir os honorários advocatícios fixados.

Diante disso, não há falar em ilegitimidade da parte recorrente.

Destarte,
rejeito
a preliminar aventada.-

MÉRITO

No mérito, a controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório, ainda que pela própria vítima, não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. ”
(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

Quanto ao pleito da parte autora referente à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, tenho que razão assiste a requerente.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$843,75), o que resulta em R$84,37, o qual, de fato, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. ”
(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do causídico para majorar a verba honorária para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15. E,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021